Tribunal: TJDFT
Processo: 0008832-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0008832-12.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Intimadas as partes sobre o retorno dos autos, apenas a parte credora se manifestou. Em petição de id 68161019, requereu o arquivamento provisório do feito, até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor do substituído FRANCISCO ALBECIO SERAFIM MOREIRA. Sendo assim, determino o arquivamento provisório do feito. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator